Tribunal: TJDFT
Processo: 0717652-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Direito penal. Embargos de declaração criminal sem vício. Violência doméstica contra a mulher. Ameaça. Reexame da matéria julgada. Parente da vítima ouvida na condição de informante. Desnecessidade de compromisso. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração criminal contra o acórdão 2.027.793 que negou deu provimento ao apelo, mantendo a condenação do acusado pelo delito de ameaça em contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão

2. O caso consiste em saber se o acórdão foi omisso em relação à nulidade de prova testemunhal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material nas decisões judiciais (art. 619 do CPP), sendo inadmissível a interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

4. Informante é a pessoa que, em razão de determinada condição ou motivo para suspeição, não possui o dever de prestar compromisso legal.

5. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui inegável alcance e, demonstrado nos autos que o recorrente ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas, não há se falar em absolvição.

IV. Dispositivo

6. Embargos conhecidos e rejeitados.